Tribunal: STF
Processo: HC 87743
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Concurso de agentes. Desmembramento.
   Absolvição de co-réu. Circunstância exclusivamente pessoal.
   Extensão aos demais réus. Impossibilidade. HC indeferido.
   Inteligência do art. 580 do CPP. A absolvição de um dos réus por
   inexistir prova de que tenha concorrido com a infração penal não
   aproveita aos demais que se encontrem em situação diversa.